Tribunal: TJPA
Processo: 0800552-51.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800552-51.2020.8.14.0070

APELANTE: MARCILEIA SANTOS DA MATA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: NATANAEL DA SILVA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800552-51.2020.8.14.0070

APELANTE: MARCILEIA SANTOS DA MATA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA
APELADO: NATANAEL DA SILVA ALMEIDA

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO VÁLIDA. INÉRCIA CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, em razão do abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a parte autora foi devidamente intimada para impulsionar o feito e se a ausência de manifestação no prazo configurou o abandono da causa, autorizando a extinção com fundamento no art. 485, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou comprovada a regular intimação da parte autora, inclusive com advertência expressa quanto às consequências da inércia, não havendo comprovação de impedimento legítimo para a prática do ato processual.
4. A inércia caracterizou abandono da causa, legitimando a extinção sem resolução do mérito, medida que prestigia os princípios da eficiência e da duração razoável do processo (art. 4º do CPC).
5. Decisão monocrática alinhada à legislação processual e à jurisprudência dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O abandono da causa, após intimação regular da parte autora, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.”

=

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 485, III, e 274, parágrafo único.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Nicolly Ayla Santos da Mata, representada por sua genitora Marcileia Santos da Mata, contra a decisão monocrática proferida, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de abandono da causa.

A agravante sustenta, em síntese, que a extinção do feito foi prematura e decorreu de error in procedendo, pois não houve abandono da causa, tampouco descumprimento deliberado de determinação judicial, salientando que a intimação para manifestar interesse no prosseguimento do feito não chegou ao seu conhecimento, inexistindo comprovação de ciência efetiva.

Afirma que não foram esgotados os meios disponíveis para localização do réu (INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD, SIEL, concessionárias de serviços públicos), pontuando que era imprescindível a intimação pessoal da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I, da LC 80/94 e art. 5º, §5º, da Lei 1.060/50, o que não ocorreu.

Aduz ainda que o art. 485, §6º, do CPC e a Súmula 240/STJ vedam a extinção de ofício por abandono após a citação, exigindo prévio requerimento da parte contrária — o que não houve.

Requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, anulando-se a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia gira em torno da possibilidade de manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa, e que foi preservada em decisão monocrática nesta instância.

No caso, a análise do histórico processual revela que, após diversas tentativas frustradas de andamento, houve determinação expressa para que a parte autora manifestasse interesse no prosseguimento do feito, com advertência quanto às consequências da inércia. Não obstante, não houve atendimento à ordem judicial no prazo assinalado.

Cumpre lembrar que o abandono de causa não se confunde com mero atraso ou dificuldade momentânea no cumprimento de diligências, mas se caracteriza pela ausência de impulso processual da parte que tem o ônus de promover o regular andamento da demanda. Tal comportamento inviabiliza a solução de mérito e autoriza a aplicação do art. 485, III, do CPC, como forma de preservar a eficiência e a duração razoável do processo (art. 4º do CPC).

Ainda que a agravante sustente ausência de intimação pessoal eficaz, verifica-se que a comunicação se deu de forma válida, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, não havendo nos autos prova de impedimento legítimo que justificasse a omissão. Igualmente, inexiste vício que imponha a anulação da sentença por cerceamento de defesa, pois as oportunidades processuais para manifestação foram efetivamente franqueadas.

Por tais fundamentos, constata-se que a decisão monocrática se encontra em consonância com a legislação processual e com a orientação consolidada nos tribunais superiores, impondo-se a sua manutenção.

DISPOSITIVO

Ex positis, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se íntegra a decisão monocrática em todos os seus termos.

Advirto a parte agravante de que a reiteração de recursos com fundamento idêntico poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por litigância protelatória.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia
____
de
________
de 202
5

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025